Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ADEQUADO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO EXECUTADO – TRÂNSITO EM JULGADO – INSTAURAÇÃO DA FASE - NECESSIDADE – DÍVIDA TRIBUTÁRIA – DANO MATERIAL – INCLUSÃO DA LIQUIDAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando não extinta a execução, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da sentença.
2. Transitada em julgado a determinação de liquidação da sentença, a fase processual deve ser instaurada. Da mesma forma, a existência da coisa julgada prevalece sobre argumentos somente suscitados após o julgamento definitivo do acórdão executado.
3. Quando o dispositivo do acórdão executado reconhece as dívidas tributárias como prejuízos materiais a serem reparados pelo autor do ato ilícito, a certidão de dívida ativa que representa o débito fiscal deve ser considerada na fase de liquidação de sentença.
4. Recurso parcialmente provido.